Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-08.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA No 522 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso na pena do artigo 307 do Código Penal. A pena foi fixada em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 80634891):
“No dia 20 de julho de 2025, domingo, por volta de 20h00, na Avenida São Sebastião, Lote 121, Crixá, São Sebastião/DF, o denunciado Daniel Talvay do Nascimento, agindo de forma consciente e voluntária: Atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, ou para causar dano a outrem.
Nas circunstâncias descritas, o denunciado foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar e se identificou como Robson de Oliveira, sem, contudo, apresentar documento de identificação. Diante da dificuldade em localizar um documento válido com o nome apresentado nos sistemas, o denunciado foi encaminhado à Delegacia.
No local, após realização de pesquisa no sistema Web Query, os policiais constataram a verdadeira identidade do denunciado como sendo Daniel Talvay do Nascimento e que existia mandado de prisão em aberto em seu desfavor”.
4. O crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) é delito formal, não exige a realização de resultado naturalístico e consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade para o fim de obter vantagem, seja de ordem moral ou patrimonial, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano para outrem. A conduta de atribuir-se falsa identidade traz no tipo penal, implicitamente, a ideia de iludir o sujeito passivo, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano.
5. No momento da realização da abordagem pelos policiais militares, o réu não portava documento de identificação e se apresentou com o nome Robson de Oliveira, ocasião em que foi verificada a incompatibilidade das informações na base de dados, sendo necessária a condução do acusado à delegacia. Após consulta realizada no sistema Web Query, o réu foi identificado como Daniel Talvay do Nascimento, contra quem havia mandado de prisão em aberto.
6. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 80634883 e 80634884), depoimento dos policiais em juízo (ID 80636610 e 80636611) e confissão do acusado, que admitiu sua intenção de evitar o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu nome (autos no 0002490-90.2017.8.16.0094/TJPR).
7. Sobre o tema, a Súmula no 522 do STJ estabelece: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
8. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório e a tipicidade da conduta do réu, deve ser confirmada a condenação. Dosimetria irreparável, com pena fixada no mínimo legal, regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. Outrossim, por se tratar de réu reincidente, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de não se apresentar como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso, praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa (roubo).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 522 do STJ.